Tribunal: TJDFT
Processo: 0707934-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. INCLUSÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. PROVIMENTO JUDICIAL QUE CONTRADIZ DECISÃO ANTERIOR PROFERIDA NOS AUTOS DO MESMO PROCESSO. PRECLUSÃO PRO IUDICATO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE AS QUESTÕES IMPUGNADAS PELA PARTE. NULIDADE DA DECISÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Hipótese em que, durante a fase de liquidação de sentença, determinou o juízo de origem a realização de perícia com o rateio dos honorários periciais entre as partes, mas, no curso do cumprimento de sentença, o magistrado a quo homologou os cálculos efetuados pela Contadoria Judicial nos quais restou indicado a existência de débito remanescente da integralidade do valor dos honorários periciais, em evidente contradição à anterior decisão judicial.
2. É nula a decisão agravada ao deixar de analisar os temas suscitados pelo agravante ante a evidente negativa de prestação jurisdicional à parte.
3. Recurso conhecido e provido. Decisão cassada.